Tribunal: TJES
Processo: 5017690-81.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PLEITO NÃO APRECIADO OPORTUNAMENTE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS NA SENTENÇA – NULIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3º, IV, DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

Devidamente citada na presente ação de busca e apreensão, a apelante quitou a integralidade do débito e, na mesma ocasião, pleiteou a concessão da assistência judiciária.
O requerimento, todavia, ao menos quanto a esse último aspecto,
não foi oportunamente apreciado
, sobrevindo a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o feito,

condenando a recorrente ao pagamento das custas remanescentes
, o que configura

error in procedendo
, a ensejar a nulidade do provimento judicial aqui impugnado.

2
– Reunindo o feito condições de julgamento de mérito, mister que o Tribunal assim o faça, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, com fulcro no art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

3 -
Infere-se dos autos que a apelante exerce a função de motorista de aplicativo e aufere renda mensal aproximada de 01 (um) salário mínimo, não revelando, com isso, condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal.

4 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017690-81.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYARA PINTO DA RESSURREICAO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PLEITO NÃO APRECIADO OPORTUNAMENTE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS NA SENTENÇA – NULIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3º, IV, DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

Devidamente citada na presente ação de busca e apreensão, a apelante quitou a integralidade do débito e, na mesma ocasião, pleiteou a concessão da assistência judiciária.
O requerimento, todavia, ao menos quanto a esse último aspecto,
não foi oportunamente apreciado
, sobrevindo a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o feito,

condenando a recorrente ao pagamento das custas remanescentes
, o que configura

error in procedendo
, a ensejar a nulidade do provimento judicial aqui impugnado.

2
– Reunindo o feito condições de julgamento de mérito, mister que o Tribunal assim o faça, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, com fulcro no art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

3 -
Infere-se dos autos que a apelante exerce a função de motorista de aplicativo e aufere renda mensal aproximada de 01 (um) salário mínimo, não revelando, com isso, condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5017690
-
81
.20
2
2
.8.08.00
35

APELANTE
:
MAYARA PINTO DA RESSURREIÇÃO

APELADO
:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MAYARA PINTO DA RESSURREIÇÃO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, condenou-a ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões (id. 5788978) sustenta a apelante, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, devendo ser reformada a sentença para isentá-la dos ônus sucumbenciais, conforme oportunamente requerido na origem
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes pares, devidamente citada na presente ação de busca e apreensão, a apelante quitou a integralidade do débito e, na mesma ocasião, pleiteou a concessão da assistência judiciária.

O requerimento, todavia, ao menos quanto a esse último aspecto,
não foi oportunamente apreciado
, sobrevindo a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o feito,
condenando a recorrente ao pagamento das custas remanescentes
, o que, a meu sentir, configura
error in procedendo
, a ensejar a nulidade do provimento judicial aqui impugnado.

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de tal natureza
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, devendo antes determinar à parte a comprovação do preenchimento daqueles.

E, reunindo o feito condições de julgamento de mérito, mister que o Tribunal assim o faça, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, com fulcro no art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

Incursionando, pois, no tema, relembro que
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade, hipótese não vislumbrada.

Infere-se dos autos que a apelante exerce a função de motorista de aplicativo e aufere renda mensal aproximada de 01 (um) salário mínimo, não revelando, com isso, condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal.

De conseguinte, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade do capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais e, assim, na forma do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, deferir a assistência judiciária à apelante para, por conseguinte, suspender a exigibilidade da rubrica (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.